Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL PASSÍVEL DE PENHORA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA (CPC, ART. 805). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. VIABILIDADE DE ANOTAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL (CPC, ART. 835, V). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel cuja posse é exercida pelo agravado, ao argumento de que a medida é extremamente gravosa para o executado/agravado, considerando o baixíssimo vulto econômico da dívida, se comparada ao valor do imóvel.
3. Decisão, ID 23403640, deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal.
4. O agravado, devidamente intimado, não se manifestou, certidão ID 24210372.
5. No feito originário, na fase de cumprimento de sentença, o agravante, requereu o pagamento do débito. O agravado não se manifestou. Posteriormente, por meio do Sistema Sisbajud bloqueou o valor de R$ 1.809,98 (hum mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), o agravado requereu o desbloqueio, tendo em vista o valor ser proveniente de salário. O Juízo a quo determinou a liberação do valor e intimou o agravante para manifestação. O agravante requereu a penhora dos direitos possessórios do executado. Decisão, ID 82574601 indeferiu o pedido. Objeto do presente Agravo de Instrumento.
6. No presente caso, em razão das infrutíferas diligências via SISBAJUD e RENAJUD, o credor/agravante teria indicado imóvel de posse do agravado (ID. 82445157), o qual foi prontamente rejeitado pelo juízo, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor. Por consequência, foi prolatada decisão para o agravante requerer o que entender de direito sob pena de extinção. E nesse quadro fático-jurídico, revela-se prematura a possível extinção do cumprimento de sentença.
7. O agravante indicou imóvel de propriedade do agravado passível de penhora (CPC, art. 835, V), para fundamentar o prosseguimento da execução. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa; além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o).
8. Desde a data da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar (13.11.2020 – ID 77001070) até o presente momento processual, o agravado não demonstrar qualquer providência ou ofertou propostas ao cumprimento da determinação judicial. Sequer apresentou contrarrazões ao presente agravo.
9. O princípio da menor onerosidade ao devedor tem por escopo garantir que o credor, caso exista mais de uma forma de ser cumprida a obrigação, não opte pelo meio mais gravoso, de sorte que não pode servir de sustentáculo à inadimplência, por parte do devedor, de dívida coberta pelo manto da coisa julgada; logo, ante a inexistência de outros bens penhoráveis não há de se falar em excesso de constrição (CPC, art. 805), notadamente porque somente se poderia exercer juízo de valor, em relação à dívida, após realizada a efetiva constrição do bem e sua avaliação (CPC, art. 874, inciso I). É cediço que a execução deve ser realizada no interesse no credor (CPC, art. 797), e que, de outro lado, o devedor responde com todos os seus bens (presentes e futuros) ao cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, art. 789).
10. Desse modo, a par da existência de bem passível de penhora, e, a considerar que o exequente busca a satisfação de seu crédito desde 13.11.2020, é de se autorizar a penhora de possíveis direitos sobre o imóvel situado à Chácara 39, Quadra 27, Cond. Ave Branca, Unidade 22 da Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I (DF), CEP 71.827-755, a teor do art. 835, V, do CPC.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reforma a decisão, determinando a penhora de possíveis direitos sobre o imóvel situado à Chácara 39, Quadra 27, Cond. Ave Branca, Unidade 22 da Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I (DF), CEP 71.827-755, a teor do art. 835, V, do CPC, em nome do ora agravado.